Tribunal: TJSP
Processo: 1010153-72.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE VALORES E INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, I E VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Argumentos da autora que não convencem -Alegação de contratos diversos a autorizar o manejo de ações separadas - Ações que, embora lastreadas em contratos distintos, envolvem as mesmas partes, mesma causa de

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE VALORES E INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, I E VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Argumentos da autora que não convencem -Alegação de contratos diversos a autorizar o manejo de ações separadas - Ações que, embora lastreadas em contratos distintos, envolvem as mesmas partes, mesma causa de pedir próxima (fundamentos) e pedido - Admissibilidade de cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, preservando a segurança jurídica e obstando a prática de atos inúteis ou desnecessários - Aplicação do art. 327 do CPC - Observância dos princípios da economia e da celeridade processual.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.